Tribunal: TJBA
Processo: 8079460-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079460-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEXSANDRO RODRIGUES RAMOS e outros

Advogado(s): VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
14KG DE MACONHA E 2G DE COCAÍNA. BALANÇA DE PRECISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor d
o

P
aciente
ALEXSANDRO RODRIGUES RAMOS
preso em flagrante no dia 09/11/2025, posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia no dia seguinte. Sustenta-se que a prisão está viciada por prática de tortura e que a prisão preventiva carece dos requisitos legais. Requer-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é ilegal em razão de suposta tortura e violação de direitos fundamentais no momento da abordagem; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da alegação de tortura policial exige dilação probatória e reexame aprofundado de fatos, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

4.
A superveniência da prisão preventiva constitui novo título jurídico de custódia, tornando superada eventual ilegalidade da prisão em flagrante.

5.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (14 kg de maconha e porções de cocaína), o que evidencia gravidade concreta da conduta.

6.
Foram apreendidos instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, máquina de plastificar e munição de calibre .40, elementos que indicam profissionalização da atividade ilícita e risco de reiteração delitiva.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

8.
Condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e atividade lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A alegação de tortura e ilegalidade da prisão em flagrante demanda dilação probatória, não admitida na via do Habeas Corpus.

2.
A superveniência de decreto de prisão preventiva supre eventual vício na prisão em flagrante.

3.
A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas a apetrechos do tráfico e munição, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando inadequadas para neutralizar o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 321; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.016/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 06.10.2022. STJ, AgRg no HC n. 757.409/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022. STJ, AgRg no HC n. 710.394/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, HC n. 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020. STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8079460-11.2025.8.05.0000
, impetrado pel
a
pelo advogado VINÍCIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA (OAB/BA 55.788), em favor
do Paciente

ALEXSANDRO
RODRIGUES RAMOS
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
do

Habeas Corpus
e,
nesta extensão
,
DENEGAR A ORDEM
,

mantendo
inalterad
a
a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12